Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1023/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais MAC15 e MAC16, em Maceió; POA02 e POA11, em Porto Alegre; REC09, em Recife; RDJ06, no Rio de Janeiro; RIG10 e RIG71, em Rio Grande/RS; VDC04, em Barcarena/PA; e SSZ33E, em Santos; Considerando que, por meio do Acórdão 528/2023-TCU-Plenário , sob a minha relatoria, este Tribunal dispensou o exame da documentação inerente aos arrendamentos VDC04, POA02, POA11 e MAC15, apreciou o mérito da desestatização do terminal RIG71 e restituiu os autos para a unidade técnica analisar os documentos relativos aos terminais SSZ33E, RDJ06, MAC16, RIG10 e REC09; Considerando que, após examinar a documentação acerca do terminal RDJ06, a unidade técnica propõe dispensar a análise de mérito da referida desestatização, por estar inserida em contexto de menor relevância, materialidade e risco; Considerando que essa sistemática de dispensa da análise dos arrendamentos de menor porte, realizados sob a modalidade simplificada, está em linha com a jurisprudência consolidada deste Tribunal ( Acórdão 1901/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria; e 2.795/2020-Plenário, relator o E. Ministro Bruno Dantas); Considerando, todavia, que ainda não há elementos nos autos capazes de comprovar a inexistência de riscos decorrentes das desestatizações dos terminais SSZ33E, MAC16, RIG10 e REC09, deve ser dado prosseguimento ao feito em relação à análise dos referidos terminais, até que seja comprovada a insignificância do controle das aludidas desestatizações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, § 1o, 3o e 5o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o exame da documentação relativa ao arrendamento do terminal RDJ06, nos termos do art. 2o, § 1o, 3o e 5o, da IN-TCU 81/2018, informando ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que o processo de arrendamento desse terminal pode ser ultimado, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; b) informar o teor desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, bem como à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e c) restituir os autos à AudPortoFerrovia para continuidade do feito em relação à análise da desestatização dos terminais SSZ33E, MAC16, RIG10 e REC09. 1. Processo TC- Processo 020.812/2022-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.